Tribunal: STF
Processo: ARE 1005145
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO. EXCESSO DE DESPESAS COM PESSOAL. NULIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DISCUSSÃO ACERCA DOS EFEITOS DA NULIDADE DA EXONERAÇÃO. REINTEGRAÇÃO IMEDIATA E PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PRETÉRITAS. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ARTIGOS 330 E 331 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ADMITIDOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de divergência interpostos por RITA DE CÁSSIA GOMES PINTO ao acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO. EXCESSO DE DESPESAS COM PESSOAL. NULIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. IMPRESCINDIBILIDADE. ARTIGO 41, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REINTEGRAÇÃO IMEDIATA E PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PRETÉRITAS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Doc. 20, p. 1)
    A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de dissídio jurisprudencial entre o acórdão ora impugnado e as decisões proferidas no RE 346.736-AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 18/6/2013, e RE 222.532, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 1º/9/2000. Aduz, ainda, que o acórdão recorrido violou a Súmula 456 do STF. Argumenta que, ao determinar o exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo, o acórdão ora embargado não permite a imediata reintegração do ora embargante, bem como admite a possível convalidação do ato ilegal (Doc. 24, p. 32). Requer, por fim, o “provimento dos Embargos de Divergência para que prevaleça a tese dos acórdãos paradigmas, afastando-se o argumento de preclusão do direito de pleitear a reintegração imediata e o pagamento das verbas salariais do período em que ficou indevidamente afastada, ‘aplicando o direito à espécie’ consistente na apreciação dos outros fundamentos que, invocados nas instâncias ordinárias, não compuseram o objeto do recurso extraordinário conforme RE 346736 DF, bem como para julgar esses direitos de reintegração imediata e pagamento das verbas salariais pretéritas conforme pedido da inicial procedentes, como efeito da nulidade do ato da exoneração, conforme o acórdão paradigma RE 222532” (Doc. 24, p. 34).
    Em 8/6/2020, intimei o Município de Serrana para a oferta de contrarrazões, nos termos do artigo 335, caput, do RISTF (Doc. 28). Entretanto, o ora embargado deixou de se manifestar no prazo legal.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso merece ser admitido.
    Os artigos 1.043, III, e 1.044 do Código de Processo Civil de 2015, ao tratarem dos embargos de divergência, possuem o seguinte teor: 
    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 
    (…)
    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia; 
    (…) 
    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.” 
    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, assim dispõe: 
    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 
    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.” 
    Ab initio, pontuo que, no que concerne ao RE 346.736-AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 18/6/2013, os presentes embargos de divergência esbarram em óbice intransponível, visto que a demonstração do dissídio jurisprudencial deve ser realizada mediante o cotejo analítico entre acórdãos dissonantes, nos moldes exigidos pelo Código de Processo Civil e pelo Regimento Interno do STF. 
    In casu, inexiste similitude fática entre o paradigma supracitado e o acórdão recorrido. 
    No primeiro, a questão diz respeito à aplicação da Súmula 456 desta Corte, a qual prevê que “o Supremo Tribunal Federal, conhecendo o recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à espécie”. 
    No referido paradigma esta Suprema Corte concluiu que, acolhido o fundamento constitucional invocado pelo recorrente (ou, no dizer da Súmula 456, tendo conhecido o recurso), cumpre ao STF o dever de julgar a causa, aplicando o direito à espécie. Nesses casos, amplia-se a devolutividade horizontal do apelo extremo, sendo analisados os demais fundamentos elencados pelo recorrente, ainda que não prequestionados.
    No apelo extremo interposto, a recorrente alegou violação aos artigos 5º, LIV e LV, e 37, II, da Constituição Federal, sob argumento de que a exoneração de servidor em estágio probatório deve observar o princípio da impessoalidade, bem como a garantia ao contraditório e à ampla defesa. Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal deu provimento ao recurso extraordinário para declarar a nulidade do ato de exoneração da ora embargante, determinando ao Município de Serrana – SP que lhe assegure o direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo. 
    Desse modo, inexiste substrato fático-jurídico apto a ensejar a comprovação do dissídio jurisprudencial, porquanto o paradigma supracitado versa sobre matéria diversa da vexata quaestio ora em análise.
    Sob esse enfoque, confiram-se: 
    “PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. 
    1. Os embargos de divergência têm como finalidade uniformizar entendimentos do Tribunal porventura dissonantes, não visando à mera revisão de acórdãos. Seu cabimento, assim, restringe-se ‘à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário’, nos termos do art. 330 do RISTF.
    2. Ainda que se admita o cabimento de embargos de divergência para a discussão acerca da aplicação de óbices processuais atinentes ao conhecimento de recurso extraordinário, é evidente que debate dessa natureza só pode ocorrer nesta via quando houver estrita similitude fática e jurídica entre os arestos confrontados, sob pena de descaracterização da finalidade uniformizadora dessa espécie recursal.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 720.117-AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 5/4/2016)
    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no agravo de instrumento. Processual. Embargos de divergência. Hipóteses de cabimento não configuradas. Não atendimento aos requisitos processuais de admissibilidade. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 
    1. Nos termos do art. 546, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 330 do RISTF, somente são cabíveis embargos de divergência contra decisão de turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra turma ou do Plenário quanto à interpretação da lei federal.
    2. São incabíveis embargos divergentes contra decisão que não adentra o mérito da causa. Precedentes.
    3. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.
    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. Incidência da Súmula nº 284/STF.
    5. agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AI 840.355-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 18/5/2016). 
    Quanto ao RE 222.532, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 1º/9/2000, verifica-se o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos embargos de divergência. 
    O recorrente logrou êxito em demonstrar a ocorrência de efetivo dissenso entre o referido paradigma e o assentado no acórdão embargado.
    Destarte, restou evidenciada a dissonância de entendimentos, na medida em que, dada a mesma moldura fática, as soluções jurídicas foram distintas. Enquanto o acórdão paradigma assentou que a reintegração e o pagamento de verbas salariais pretéritas da ora embargante decorrem imediatamente da declaração de nulidade do procedimento administrativo que determinou sua exoneração, o decisum embargado aduziu a necessidade de prequestionamento da matéria.
    Convém reproduzir trecho do paradigma que bem evidencia a divergência:
    “É de reconhecer-se, portanto, a nulidade da exoneração e, com a ressalva de entendimento pessoal manifestado no julgamento do RE 247.349, a obrigação do Estado ao pagamento da remuneração que teria sido percebida pela autora. Não, todavia, o direito ao cômputo, para todos os efeitos, do tempo em que a recorrente esteve afastada do cargo: anulada a exoneração, o servidor deve retornar à situação em que se encontrava antes do ato questionado, inclusive no que se refere ao tempo faltante para a complementação e avaliação regular do estágio probatório. 
    Conheço do recurso extraordinário e lhe dou provimento para declarar a nulidade da exoneração, determinar o retorno da recorrente ao cargo anteriormente ocupado e condenar o Estado ao pagamento da remuneração, como se a autora houvesse continuado no exercício do cargo. Fixo os honorários em 15% do valor da condenação: é o meu voto.” (RE 222.532, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 1º/9/2000)
    Por fim, impende destacar que, em que pese o referido aresto paradigma advir da Primeira Turma desta Suprema Corte, inexiste óbice à interposição dos embargos de divergência, uma vez que o artigo 1.043, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015 admite que o acórdão paradigma tenha sido proferido pela mesma Turma responsável pela lavratura do aresto hostilizado, desde que tenha havido alteração de mais da metade de sua composição entre os dois julgamentos, o que ocorreu no caso dos autos.
    Ex positis, ADMITO os embargos de divergência e determino a remessa dos presentes autos à distribuição, com fundamento no artigo 335, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente